Tribunal: TJDFT
Processo: 0716087-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CEB. PRETENSÃO DE CONTROLE DOS ATOS COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRIVATIZAÇÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. NEOENERGIA. ATOS DE GESTÃO DA EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO PODER JUDICIÁRIO.
1. Antes da conclusão do processo de privatização da CEB Distribuição S/A, que passou a integrar o “Grupo Neoenergia”, houve a criação de nova estatal chamada de CEB Iluminação Pública e Serviços S/A, com o intuito de permanecer sob o domínio público o fornecimento do serviço de iluminação pública.
2. Nesse particular, o Processo Seletivo Interno Simplificado n° 01/2020 teve como objetivo o aproveitamento e a transferência de empregados da CEB Distribuição S/A para a nova empresa estatal criada a partir da sua cisão, qual seja: a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A (CEB IPES), visando preencher o quadro de pessoal e atender às necessidades de recursos humanos desta última.
3. A seleção interna objeto do litígio não se deu com respaldo na necessidade de realização de concurso público para composição do quadro de pessoal da CEB IPES (art. 37, II, da Constituição Federal), mas como medida “interna corporis” de gestão de pessoal e de recursos da empresa privada que agora detém o controle acionário integral da CEB Distribuição S.A.
4. Por se tratar de processo seletivo cuja situação se encontra no âmbito do poder discricionário da CEB de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação de empregados, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nesse procedimento, exceto se nele estiver demonstrada manifesta ilegalidade, o que não ocorreu neste caso.
5. Recurso de apelação desprovido.